Tribunal: TJMT
Processo: 1056230-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.
2. Segurança concedida. Sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056230-75.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDERSON DE ALMEIDA MATOS - CPF: 432.563.681-15 (JUIZO RECORRENTE), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), EDERSON DE ALMEIDA MATOS - CPF: 432.563.681-15 (RECORRIDO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2.

Segurança concedida. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1056230-75.2019.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem, ratificando a liminar concedida, para determinar que o impetrado promova a análise conclusiva do processo no 136179/2019, nos termos da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Adveio sentença que conservou os fundamentos expostos no deferimento parcial da medida liminar e concedeu parcialmente a segurança vindicada (id. 72399469).

Sem recursos voluntários.

Os autos vieram remetidos em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1o, artigo 14, da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id.

74200999, opina pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDERSON DE ALMEIDA MATOS impetrou Mandado de Segurança com objetivo de que fosse concedida a ordem para determinar que as autoridades coatoras apreciem o requerimento administrativo de no 136179/2019 e para assegurar a promoção e demais consectários decorrentes.

Eis trechos da sentença proferida
:

“[...] O processo encontra-se devidamente constituído, nos termos da legislação de regência, e quanto a preliminar levantada pelo impetrante, cabe destacar que o rito da ação do mandado de segurança não comporta impugnação a contestação, o que decorre em razão de sua forma de célere processamento, ou ainda, por pressuposto de conteúdo, uma vez que o impetrado não contesta a ação, somente vem aos autos para trazer as informações que circundam o ato combatido.

Em outras palavras, o prazo que a autoridade coatora tem para apresentar suas informações é impróprio, não enseja a preclusão o fato das informações serem apresentadas para além do prazo previsto em lei, mormente porque, mesmo em vias de procedimento comum, além do revel receber o processo no estado em que se encontra, os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública ficam relativizados em ponderação a indisponibilidade do direito discutido, o que, repita-se, pressupostamente ocorre como objeto da ação mandamental, e que justamente enseja a possibilidade da parte em socorrer-se da presente via, indeferindo-se, assim, a preliminar aventada.

Na questão de fundo, destaca-se que o processo administrativo em análise deve ser analisado e finalizado dentro de uma razoável duração, duração esta que, outrossim, está disciplinada na Lei estadual n. 7.692/2002, lei que traz o prazo máximo para que pedidos administrativos restem concluídos:

[...]

A Administração Pública, assim, fere os direitos fundamentais do postulante, violando as garantias constitucionalmente previstas – art. 5o – direito de petição e ao devido processo legal, uma vez que a Administração Pública não pode deixar de impulsionar e concluir o procedimento, ainda que fosse para indicar que se trata de pedido indevido, ou que o interessado não se subsome a lei, ou que seria necessário mais tempo para a análise do feito, etc, consoante o que estipulado pela lei estadual, marcando, assim, o direito a razoável duração do processo.

Destarte, a inércia estatal mostra-se, então, ilegal por tolher unilateralmente a possibilidade de integração patrimonial do impetrante, e, consequentemente, também cercear o devido processo legal garantido na Convenção Americana de Direitos Humanos.

[...]

Neste ensejo, no caso em tela, tendo a informação de que o processo fora impulsionado, e que o pedido foi negado, é preciso destacar que este juízo não fará a análise do conteúdo do pedido administrativo, ainda que de suposto conteúdo vinculado, tendo em vista que o processo administrativo em tela não se encontra finalizado, pois a observação do direito demanda a análise de vários elementos cuja cognição, especialmente em mandado de segurança, encontra-se limitada.

Por fim, a análise do conteúdo da denegação do pedido de progressão, especialmente por ser fato superveniente, é matéria que não pode ser tratada na presente ação, dado dimensionamento da demanda, traçado por intermédio do pedido inicial, restando ao impetrante, caso ainda encontre-se inconformado com o resultado do processo administrativo, procurar os meios adequados para saná-lo.

II – Dispositivo

Deste modo, concede-se parcialmente a ordem, ratificando-se a liminar já concedida somente para determinar-se que o impetrado promova a análise conclusiva do processo n. 136179/2019, nos termos da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, para que seja processado o reexame necessário da sentença (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/09).

P.I.C.

Sabe-se que para se aferir o cabimento do mandado de segurança é necessária a presença de direito líquido e certo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ainda, o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, prevê que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Sabe-se dos autos que Ederson de Almeida Matos protocolou requerimento de progressão horizontal (classe), da classe “C” para a classe “ESPECIAL” em 27/03/2019, às 08h11min, protocolo n. 136179/2019.

A impetração deu-se em 28/11/2019, logo, entre a data do protocolo do requerimento administrativo até a data do ajuizamento do mandado de segurança, transcorreram
mais de 8 (oito) meses
, sem que houvesse resposta alguma da Administração, conforme se verifica da captura de tela do Sistema de Protocolo (Id. 72398989).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Ainda, a teor do que elucida o art. 5o, LXXVII, CF/88,
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4/1990 fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

Na Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.692/2002 que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está disposto prazo máximo, senão vejamos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. (g.n.)

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Dessa forma, ultrapassado, em muito, o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, é direito da parte Impetrante que seja proferida alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL N. 7.962/2002 – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão de requerimento administrativo consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

(N.U 1029032-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. Apelo desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT 10274269720198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/6/2021)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame pelos seus próprios fundamentos.

Incabível honorários sucumbenciais (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022